Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-73.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO – Protesto e inserção indevida dos dados do consumidor em órgãos de proteção ao crédito – Ausência de prova de existência de relação de direito material entre as partes – DANOS MORAIS – Caracterização – QUANTIFICAÇÃO – Manutenção em R$ 7.984,00 – Princípio da razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO – Protesto e inserção indevida dos dados do consumidor em órgãos de proteção ao crédito – Ausência de prova de existência de relação de direito material entre as partes – DANOS MORAIS – Caracterização – QUANTIFICAÇÃO – Manutenção em R$ 7.984,00 – Princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Observância – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ – Reconhecimento – Súmula 326 do STJ – O deferimento de indenização por danos morais em quantia inferior ao pleiteado na inicial não implica em sucumbência recíproca.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001970-73.2019.8.26.0609
Registro: 2020.0000872560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001970-73.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante/apelado
CLEBER PINHEIRO DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e desproveram o recurso da ré por V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001970-73.2019.8.26.0609
2
1a Vara Cível de Taboão da Serra/SP
Apelantes / Apelados: CLEBER PINHEIRO DE ARAÚJO1 e COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz de Direito: Dr. RAFAEL RAUCH
VOTO No 27885
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO

Protesto e inserção indevida dos dados do consumidor em órgãos
de proteção ao crédito Ausência de prova de existência de
relação de direito material entre as partes DANOS MORAIS
Caracterização

QUANTIFICAÇÃO

Manutenção
em
R$ 7.984,00 Princípio da razoabilidade e proporcionalidade
Observância
SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ

Reconhecimento
Súmula 326 do STJ
O deferimento de
indenização por danos morais em quantia inferior ao pleiteado na
inicial não implica em sucumbência recíproca.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.
A sentença, de fls. 148/152, julgou
parcialmente procedente a ação declaratória, c.c. repetição e indenização,
ajuizada por Cleber Pinheiro de Araújo contra Companhia Paulista de Força e
Luz CPFL, para declarar a inexigibilidade dos valores apontados como crédito
do réu (R$ 111,82 e R$ 106,20), determinando a expedição de ofício para
cancelamento das inscrições após o trânsito em julgado, bem como para
condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais,
arbitrados em R$ 7.984,00, acrescidos de correção monetária desde o julgado,
além de juros de mora desde o evento danoso, assim como a restituir ao autor a
quantia de R$ 50,00, com correção desde o desembolso e juros de mora da
1 Beneficiário da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001970-73.2019.8.26.0609
3
citação. Por fim, em consequência da sucumbência recíproca, condenou o
demandante ao pagamento de 60% das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o decaimento, observada a
assistência judiciária gratuita, determinando-se ao réu arcar com 40% das custas
e despesas processuais, além de honorários de 10% sobre o total do débito
declarado inexigível, com correção desde a propositura da ação e juros
moratórios desde o trânsito em julgado, além de 10% sobre o total da
condenação (repetição e indenização).

Inconformados,
recorreram
os
protagonistas do processo, o autor adesivamente.

Em suas razões, a Companhia Paulista
de Força e Luz
CPFL sustentou que não agiu ilicitamente, mas sim no
exercício regular de direito, uma vez que o cadastro e transferência de titularidade
das unidades consumidoras somente são realizados mediante apresentação de
documentos, afirmando serem devidos pelo autor os valores que foram
apontados nos órgãos de proteção ao crédito. Asseverou a inocorrência de danos
morais, pleiteando pela improcedência da ação. Subsidiariamente postulou pela
redução do quantum indenizatório (fls. 155/169). O preparo foi recolhido a fls.
170/172.

O
autor
apresentou
contrarrazões
(fls. 173/179) e interpôs recurso adesivo (fls. 180/188), oportunidade em que
suplicou pela majoração da indenização por danos morais, assim como a
imputação da sucumbência integralmente ao réu, pois a condenação em valor
inferior àquele sugerido na inicial não induz à perda judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001970-73.2019.8.26.0609
4

A acionada não respondeu o recurso do
autor (fls. 194).

Os recursos preenchem os requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória
de inexistência de débito, c.c. repetição e indenização, que Cleber Pinheiro
de Araújo ajuizou contra Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL,
narrando o autor, na petição inicial, que foi impedido de adquirir crédito em março
de 2019 por constar protesto realizado pela demandada por dívida que
desconhecia, sendo que, embora tenha efetuado o pagamento de emolumentos
para baixa do apontamento, acabou por descobrir novo protesto, também por si
ignorado. Assim, afirmou que sofreu danos morais, cuja reparação pretende, bem
como a declaração de inexistência de débito perante a acionada e a restituição
dos valores pagos os cartório de protesto.

O
recurso
da
ré
não
comporta
provimento, enquanto aquele interposto pelo autor merece parcial acolhimento.

Com
efeito,
embora
a
Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL afirme que agiu no exercício regular de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001970-73.2019.8.26.0609
5
não comprovou qualquer relação de direito material entre as partes que
justificasse os protestos realizados e que se tornaram públicos (fls. 24/28),
maculando o crédito do autor.

Desse modo, tem-se por ilegítimos os
protesto e apontamento de dívida impugnados pelo autor, sendo hipótese de
contemplação de indenização por danos morais.
Importante
ressaltar
que
os
danos
sofridos por aquele que indevidamente tem o seu nome lançado no rol de maus
pagadores, ou nele mantido indevidamente, é in re ipsa, independe de prova, pois
notoriamente impede a prática de atos comerciais relacionados, especialmente, à
compra e venda a prazo, aquisição de crédito, entre outras necessidades da vida
cotidiana.
O valor da indenização, por seu turno,
não pode ganhar contornos de enriquecimento sem causa, devendo o julgador
nesse caso se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade das
medidas coercitivas.
Quiçá a chave heurística para tanto pode
ser encontrada na seguinte ementa de aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“Para se estipular o valor do dano moral devem ser
consideradas as condições pessoais dos envolvidos, evitando-
se que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da
igualdade que regem as relações de direito, para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001970-73.2019.8.26.0609
6
importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além
da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do
gravame suportado.”2
Desse
modo,
levando-se
em
consideração a gravidade e extensão dos danos, bem como a culpa da
demandada, mostra-se razoável e suficiente a indenização arbitrada pela
sentença em R$ 7.984,00.
No que tange ao ônus da sucumbência, é
o caso de aplicabilidade da Súmula 326 do STJ, pois “Na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.”
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso do autor, para alterar a sentença e condenar a
demandada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o total da condenação, tendo por
base de cálculo os valores declarados inexigíveis, aqueles relacionados à
repetição e indenização por danos morais, já considerado o disposto no art. 85, §
11, do CPC. Por fim, nega-se provimento ao recurso da acionada.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 STJ 4a Turma REsp 214.053/SP Rel. Min. Cesar Asfor Rocha J. 5/12/2000 v.u.